Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA. DEFEITOS EM ELETRODOMÉSTICOS COMPATÍVEIS COM DANOS ELÉTRICOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “CONDENAR a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.152,92 (mil cento e cinquenta e dois reais), com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1%a.m., após a citação.”. Preliminarmente, argui a incompetência do Juizado Especial, tendo em vista a necessidade de apuração probatória mais dilatada (perícia). Esclarece que a narrativa do recorrido não espelha a realidade fática, uma vez que a responsabilidade civil da empresa recorrente restou afastada pela ausência de conduta abusiva praticada pela Companhia. Não há comprovação da versão apresentada pelo recorrido. A simples oscilação de energia não comprova que houve falha, mas, sim uma fiação interna do imóvel precisar de manutenção. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 61666699.
4. Verifica-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos Juizados Especiais. As provas juntadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Analisando o acervo probatório, cumpre observar que no dia 21 e 22/10/2023, houve queda de energia que atingiu toda a vizinhança do recorrido, não havendo problemas perceptíveis nos eletrodomésticos. Porém, no domingo, segundo dia de interrupção da energia, quando do restabelecimento, a geladeira do recorrido não voltou a funcionar. Foi chamado um técnico, pois o recorrido não podia ficar sem geladeira. Após realização de alguns testes, foi constatada a queima do motor. Ao tentar contatar a empresa ré/recorrente, o recorrido percebeu que o aparelho de telefone também não funcionou. A empresa recorrente orientou o recorrido a guardar o motor da geladeira queimado; se o técnico não comparecesse, o recorrido deveria ir até o posto do Na Hora. O técnico não compareceu. Quando se dirigiu até o posto do Na Hora foi informado que o pedido havia sido indeferido.
7. Em dezembro/2023, a residência do requerido sofreu outra queda de energia, tendo o seu chuveiro elétrico sido queimado. Em janeiro/2024, o recorrido registrou ocorrência no PROCON, tendo a recorrente novamente negado a sua pretensão de ressarcimento de danos materiais.
8. A concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme preceitua o artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Nesse caso, para a comprovação da responsabilidade, basta que se comprove o dano e o nexo causal. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente é excluída nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em consonância com o § 3o do artigo 14 do CDC.
9. Na hipótese, verifica-se pelos documentos e vídeos juntados à inicial, ter havido falha no fornecimento de energia elétrica por parte da recorrente, o que provocou danos aos eletrodomésticos do recorrido. O recorrido comprovou o prejuízo material sofrido no importe de R$ 1.152,92 (mil cento e cinquenta e dois reais). As provas colacionadas indicam que os danos ocorreram após picos de energia elétrica. Em contrapartida, a concessionária não demonstrou ter havido culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou outro acontecimento que afastasse a sua responsabilidade civil objetiva, limitando-se a alegar que não houve falta de energia.
10. A distribuidora de energia elétrica responde por danos causados em aparelhos elétricos dos consumidores, independente de culpa, conforme art. 14 do CDC. A empresa não comprovou a ocorrência de causas aptas a excluir o nexo causal entre os prejuízos do recorrido efetivamente verificados e a sua atuação falha no dia em que os aparelhos foram danificados. Dessa modo, sobressai, de forma clara, o dever de indenizar o prejuízo material causado.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 616666969. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.